Tribunal: TJSP
Processo: 2265918-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. Levantamento de penhora de direitos sobre imóvel. Ausente a suposta contradição entre julgados formados nos embargos à execução e nos embargos de terceiro, nada obsta que a MMa. Magistrada singular determine seu cumprimento.
Recurso improvido.